Tribunal: TJES
Processo: 0019338-88.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Furto
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019338-88.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO SAMPAIO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019338-88.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO SAMPAIO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso não provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019338-88.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO SAMPAIO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de FLÁVIO SAMPAIO FERREIRA, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória.

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso.

Relata a denúncia:

(...)

Segundo o inquérito policial, no dia 15 de novembro de 2019, na avenida Fernando Ferrari, nº 1080, bairro Mata da Praia, Vitória/ES (no Detran), o denunciado, acima qualificado, com a finalidade de obter para si vantagem financeira ilícita, em prejuízo alheio, mediante induzimento de terceira pessoa em erro, gerou prejuízos para a vítima Celso Pereira de Sousa. E subtraiu para si, 01 (um) aparelho celular da mesma vítima.

Consta dos autos que a vítima, idoso com 70 anos na época dos fatos, prosseguiu até o Detran na companhia do senhor Paulo Cesar de Oliveira, para regularizar sua Carteira Nacional de Habilitação, quando um indivíduo de nome Flavio Sampaio Ferreira, se apresentou para a vítima e se prontificou a regularizar a CNH da vítima.

Extrai-se dos autos que a vítima acreditando estar tratando com um funcionário do Detran, pagou o valor cobrado pelo denunciado na hora e em espécie, que era a quantia de R$ 960,00, supostamente para os custos de médicos e para a prova de legislação.

Consta ainda que além do denunciado obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima, ele subtraiu o aparelho celular Iphone da vítima, no dia dos fatos a vítima esqueceu o referido aparelho no veículo do denunciado e manteve contato com ele solicitando a devolução, mas este se recusou em fazê-lo.

Tendo em vista que até o dia 10 de fevereiro de 2020, a vítima não recebeu sua CNH regularizada, resolveu se dirigir novamente ao Detran, oportunidade em que foi informado que novamente e foi informado que o denunciado FLAVIO não fazia parte do quadro dos funcionários do Detran.

Em matéria jornalística publicada pelo Jornal A Tribuna de 01/02/2011, onde aparece um indivíduo que se apresentava como servidor público e pratica um delito, a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo o ora denunciado e a pessoa que lhe enganou quando tentava tirar sua carteira de motorista e subtraiu se aparelho telefônico.

Diante dos fatos a vítima desejou representar criminalmente em desfavor do denunciado.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas dos artigos 155, §4º, II (mediante fraude) e 171, §4º, ambos do Código Penal, em concurso material.

(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 171, §4º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A defesa somente busca a absolvição do réu, em vista da suposta fragilidade probatória.

Observa-se, entretanto, que a autoria e a materialidade se encontram devidamente comprovadas, seja pelo Boletim Unificado, seja pelos depoimentos prestados.

Nesse sentido, transcrevo:

VÍTIMA CELSO PEREIRA DE SOUZA: Que ele estava se passando de funcionário do Detran; Que me pegou R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais); Que depois foi procurar saber no Detran e lá eles disseram que ele não era funcionário; Que esqueceu seu Iphone no carro do colega dele; Que ligou e ele disse que ia entregar; Que depois viu na internet quem é a “figura”, o passado dele; Que disse que ia registrar um BO contra ele, pois estava demorando em devolver seu Iphone; Que Flávio disse que iria mandar um vídeo do Iphone todo quebrado; Que sim, que ficou no prejuízo; Que foi o Iphone, em torno de três mil e pouco, e os R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) em dinheiro; Que pagou para que ele olhasse sua carteira de motorista, e ele não olhou foi nada; Que é fiscal do Estado aposentado; Que conheceu este rapaz na prisão, em Viana; Que, confiando nele, depositou o dinheiro e deu seu telefone; Que ele sabia que estava com um problema em sua carteira; Que ele disse que ia olhar a sua carteira no Detran; Que ele falou que trabalhava no Detran e que iria regularizar a sua carteira de motorista; Que confiou nele; Que lhe deu R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais); Que esqueceu o Iphone no carro do amigo dele; Que ele disse que ia devolver e não devolveu até hoje; Que depois ele disse que iria devolver o Iphone todo quebrado, através de um vídeo; Que ele falou que trabalhava no Detran; Que depois procurou saber e ele não trabalhava lá; Que depositou confiança nele; [Respondendo às perguntas da Assistente da Acusação]: Que conheceu ele em 2018; Que ficou oito meses na prisão; Que foi acusado de peculato; Que é fiscal aposentado; Que a Secretaria da Fazenda lhe acusaram de peculato, mas não provaram nada até hoje; Que está cumprindo a pena até hoje; Que ele ligou quando saiu da prisão; Que passou perto da sua casa e o pegou; Que ele e o amigo dele me levaram até o Detran; Que esqueceu o telefone no carro do amigo dele; Que ele me enganou falando que era funcionário do Detran; Que chegou a ligar várias vezes e viu que ele não ia entregar telefone “coisa nenhuma”, ai viu que era golpe dele; Que disse que ia registrar um BO contra ele, e assim fez. [Respondendo às perguntas da Defensoria Pública]: Que conheceu o Flávio na prisão, em Viana; Que foi final de 2018 isso; Que conheceu o Flávio em 2018; Que Flávio falou que era funcionário do Detran; Que passou seu telefone para Flávio; Que conversando com Flávio falou que estava com a carteira de motorista irregular; Que quando ele saiu, ligou para mim; Que Flávio não frequentou sua residência quando saíram da prisão; Que usa óculos; Que tem miopia; Que não chegou a comentar este problema com Flávio, para que pudesse renovar sua carteira; Que passou R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) para o Flávio; Que este valor ele disse que seria usado para que tivesse sua carteira regularizada; Que ele estava se passando por funcionário do Detran; Que esqueceu o aparelho de celular no carro do amigo de Flávio; Que eles foram embora e sentiu falta do seu celular; Que Flávio atendeu e disse que iria devolver, mas até hoje nada; Que viu quem era a “peça” e disse que iria registrar um BO; Que ele ficou irritado e mandou um vídeo dizendo que iria devolver o telefone todo quebrado; Que até hoje não devolveu o celular; Que não chegou a rastrear o telefone; Que foi na Vivo e bloqueou o número; Que não mandou nenhuma mensagem para o Flávio dizendo que o celular estava no Morro do Alagoano; Que não mandou a mensagem, até porque não sabia disso; Que é fiscal do Estado aposentado; Que denunciava sonegadores de impostos; Que a chefia, ao em vez de ir atrás dos sonegadores, vieram atrás de mim; Que fizeram um processo de peculato, mas não provaram nada até hoje (...)

TESTEMUNHA PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA: Que a única situação que presenciou foi a nível de Detran; Que era a regularização de uma carteira de habilitação da parte do Flávio para o Sr. Celso; Que o Sr. Celso queria regularizar a carteira e, segundo ele, o Flávio teria condições de fazer; Que ouviu eles conversarem a respeito; Que ouviu o Flávio falando que era funcionário do Detran; Que presenciou que o Sr. Celso deu uma quantia em dinheiro ao Sr. Flávio; Que história do celular soube de ouvir falar; Que, segundo Celso, esqueceu seu celular no carro do amigo de Flávio e não recebeu de volta; Que a conversa dele se apresentar como funcionário foi no próprio Detran; Que a conversa foi no pátio; Que não haviam entrado ainda; Que ficou sabendo pelo Celso que o Flávio não era funcionário do Detran; Que acrescenta que o Celso contou que receberia uma foto do celular todo quebrado. [Respondendo às perguntas da Defensoria Pública]: Que é do Rio de Janeiro e foi ao Detran tentar regularizar sua carteira de habilitação para o Espírito Santo; Que o Celso também foi ao Detran; Que Celso foi com o objetivo de regularizar a sua carteira; Que Celso comentou que tinha um Diretor que bastava pagar que resolveria o problema; Que falou que não pagaria ninguém; Que viu o Celso entregando uma quantia para o Flávio, mas não sabe dizer quanto; Que não sabe informar quanto foi repassado (...)

Após detida análise dos fatos, verifica-se que o réu, Flávio, passando-se por funcionário do Detran, manteve a vítima, que possuía 70 (setenta) anos de idade na data dos fatos, em erro, na medida em que cobrou a quantia de R$960,00 (novecentos e sessenta reais), para, supostamente, regularizar a carteira de habilitação do ofendido.

É incontroversa, portanto, a prática do crime previsto no artigo 171, §4º, do Código Penal, restando inviável acolher a tese de absolvição, por fragilidade do conjunto probatório.

Diante dos fundamentos mencionados, e com amparo do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.